Tribunal: STF
Processo: HC 68503
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Denuncia  que  atribui  aos  pacientes  fatos
criminosos que antecedem o flagrante preparado.  Inaplicabilidade  da
Súmula 145.
         Defensor dativo presente aos atos de formalização da  prisão
em flagrante. Improcedencia da alegação de falta  de  assistencia  de
advogado.
         Descumprimento do inciso LXII do art.  5.  da  Constituição:
circunstancia que não compromete a materialidade dos  delitos  e  sua
autoria, nem autoriza o trancamento da ação penal, podendo ensejar  a
responsabilidade das autoridades envolvidas.
         HC indeferido.